Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por L. H. X. d. S. contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida. O agravante foi autuado em flagrante em 08/10/2023 por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Concedida remissão quanto a esse ato, foi aplicada medida de liberdade assistida por 6 meses. Em 09/07/2024, a equipe multidisciplinar sugeriu a extinção da medida, entendimento corroborado pelo Ministério Público, mas o pleito foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas com base na frequência escolar irregular e ausência de inserção profissional do socioeducando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida socioeducativa de liberdade assistida atingiu sua finalidade, permitindo sua extinção; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido viola os princípios da proporcionalidade e da atualidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A irregularidade na frequência escolar e a ausência de inserção no mercado de trabalho indicam que o agravante não atingiu plenamente as metas programáticas de escolarização e profissionalização, essenciais para sua ressocialização.
A continuidade da medida socioeducativa é justificada pelo princípio da atualidade, uma vez que a análise das circunstâncias deve ser feita no momento da decisão, e não quando o ato infracional foi praticado.
O cumprimento mínimo do prazo legal da medida, por si só, não justifica a extinção, devendo-se avaliar o desenvolvimento efetivo do socioeducando durante o processo de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida depende da avaliação do cumprimento efetivo das metas de escolarização e profissionalização do socioeducando.
O princípio da atualidade impõe que a decisão sobre a continuidade ou extinção da medida socioeducativa seja tomada com base na situação presente do adolescente, e não no momento da prática do ato infracional.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 118; Lei no 12.594/2012, art. 1o, § 2o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 781.288/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07/02/2023; TJDFT, Acórdão no 1175017, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 30/05/2019.